Tribunal: STF
Processo: RE 1423372
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 17, p. 2-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR E TÉCNICO CIENTÍFICO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A apelação busca a reforma de sentença que denegou a segurança para reconhecer a legalidade da acumulação de cargos públicos de engenheiro da TERRACAP e Bombeiro Militar do DF.



    2. A Constituição Federal, no art. 37, é clara ao estabelecer como regra a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, sendo cabíveis exceções prevista expressamente em casos específicos estabelecidos pela própria Carta Magna. A Emenda Constitucional 101/2019 também possibilitou na Constituição Federal a acumulação pelos militares nos termos do art. 37. 



    3. A Súmula 6 desta Corte entende que cargos de natureza técnica/científica são aqueles que exigem conhecimento específico de determinado campo do conhecimento. Contudo, a Constituição Federal somente permite a acumulação de cargo de natureza técnica/científica junto com cargo de professor.



    4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XVI, b; e 42, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta com a existência de exceções à regra geral da impossibilidade de acumulação de cargos. Defende-se que “o § 3° do art. 42 permitiu que tal exceção abrangesse os militares estaduais desde que haja compatibilidade de horários e respeitando-se a prevalência da atividade militar”(eDOC 19, p. 11). 



    Aduz-se com a ausência de observância da autorização prevista na própria Constituição. Sublinha (eDoc 19, pp. 11 e 12): 



    “O que se nota é que a legislação foi aplicada em total descompasso com a alteração trazida pela Emenda Constitucional mencionada. Não se considerando o disposto no parágrafo 3° incluído no art. 42 da Constituição autorizou que a acumulação de cargos públicos fosse aplicada aos militares.



    (...) 



    Conclui-se, pois, que aos militares estaduais e distritais estão autorizados a acumulação da atividade militar com a atividade de professor, cargo técnico ou científico e cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. 



    Ainda, a EC 77 já autorizava que militares federais e estaduais da área da saúde poderiam acumular cargo público desde que o segundo cargo também fosse da área da saúde, igualmente com prevalência da atividade militar, conforme previsão em art. 42, § 1°, da CF. Por conseguinte, se o entendimento atacado no acórdão for mantido, a EC 101/2019 será considerada absolutamente inócua e incapaz de produzir quaisquer efeitos no que tange à acumulação de cargos por militares, o que, com tranquilidade, não foi o pretendido pelo legislador.”



    A Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 17, p. 5-7):



    “Na origem, trata-se de Mandado de Segurança pleiteando a concessão de segurança para assegurar ao impetrante a possibilidade de acumular o cargo de engenheiro da TERRACAP com Bombeiro Militar do DF. 



    Cinge-se a controvérsia em verificar se a acumulação dos cargos públicos em questão é legal. 



    A Constituição Federal, no art. 37, é clara ao estabelecer como regra a impossibilidade de acumulação de cargos público, sendo a acumulação exceção prevista em casos específicos estabelecidos pela própria Carta Magna, a saber: 



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 



    a) a de dois cargos de professor; 



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 



    Como bem destacado pelo apelante, a Emenda Constitucional 101/2019 também possibilitou na Constituição Federal a acumulação pelos militares, que acrescentou no artigo 42 da CF o seguinte texto:



    § 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. 



    Portanto, mesmo que haja acumulação de cargos públicos militares, deve-se seguir as regras previstas no art. 37, inciso XVI. 



    A jurisprudência entende que cargos de natureza técnica/científica são aqueles que exigem conhecimento específico de determinado campo do conhecimento. Nesse sentido, esta Egrégia Corte editou a súmula 6, in verbis: 



    A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento. 



    A Lei Complementar Distrital n.º 840/2011, no art. 46, § 1º, estatui que se presume como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins acumulação, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.



    Em que pese se reconheça que o cargo de Engenheiro Civil na Terracap possua natureza técnica ou científica, esse tipo de cargo somente é acumulável com o cargo de professor, seguindo a interpretação lógica do art. 37, XVI, b da CF. Ora, o cargo de Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 não possui natureza de professor, nem pode ser equiparado a ele.



    (...)



    Embora se reconheça as alterações no texto constitucional com a EC 101/2019, o que o apelante pleiteia é a acumulação de dois cargos que não se enquadram em qualquer das exceções expressas previstas na Constituição Federal, por isso desnecessário analisar a compatibilidade de jornadas.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cumulação de cargos públicos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.231.912-AgR, Re. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 5.12.2018. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. LCE 96/2010. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à natureza do cargo em face das funções desempenhadas pela servidora, exija-se o reexame de legislação local aplicável à espécie (LCE 96/2010). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 1.171.254-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8.11.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente